Tribunal: TJMT
Processo: 1028213-87.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028213-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de julgamento
extra petita
. Omissão e contradição. Inexistência de vícios formais. Finalidade inadequada do recurso. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que majorou os honorários advocatícios devidos ao escritório Galera Mari e Advogados Associados e desproveu o recurso do banco. O embargante alega nulidade do acórdão por suposta ratificação de julgamento
extra petita
, além de omissão e contradição quanto à análise de cláusula contratual com condição suspensiva, e da eficácia de termos de quitação e renúncia.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao ratificar
condenação com fundamentos não constantes da petição inicial; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à análise de cláusulas contratuais sobre condição suspensiva de pagamento e termos de quitação; (
iii
) avaliar a existência de contradição interna no acórdão em relação aos fundamentos adotados.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de julgamento
extra petita
, afirmando que a sentença respeitou os limites da demanda e que o pedido de arbitramento de honorários foi fundamentado no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, como constava na petição inicial.

4.
Não há omissão na análise das cláusulas contratuais, pois o colegiado reconheceu a inexistência de estipulação expressa sobre honorários em caso de rescisão unilateral, legitimando o arbitramento judicial proporcional.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo banco foram corretamente desconsiderados por não individualizarem os serviços quitados, não se prestando como prova inequívoca do adimplemento das obrigações contratuais.

6.
A alegada contradição não se verifica, pois o julgado manteve coerência interna entre os fundamentos e o dispositivo, afastando o entendimento do embargante quanto ao impedimento de arbitramento judicial por existência de cláusula de êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
. “
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão
”
.
2. “
A contradição relevante para embargos é a interna à decisão, e não a divergência entre o entendimento da parte e o do julgador
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 30.08.2022,
DJe
01.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado

(Id.
294849390
)
, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu provimento ao recurso interposto por
Galera Mari
e
Advogados Associados
para majorar oshonorários advocatícios arbitrados
na sentença recorrida
e
desproveu o apelo da instituição financeira ora embargante.

Em suas razões recursais (Id. 296652888), o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em nulidade por ter, supostamente, ratificado julgamento
extra petita
, ao manter condenação fundada em fundamentos não constantes da petição inicial.

Sustenta, ainda, a existência de omissão e contradição quanto à análise da cláusula contratual que previa condição suspensiva para o pagamento de honorários vinculados à recuperação final de crédito, bem como à validade dos termos de quitação e renúncia apresentados nos autos.

A seu ver, o julgado desconsiderou elementos probatórios relevantes e decidiu com base em premissas fáticas equivocadas, violando, assim, os princípios da segurança jurídica, da autonomia da vontade e da legalidade contratual.

Com essas considerações, requer sejam acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes, para sanar

os vícios
apontados
, com a
reforma do acórdão
nos pontos questionados, reconhecendo-se a inexistência de fundamento legal para o arbitramento de honorários
.

Pleiteia
, ainda, o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais invocados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Recurso tempestivo (Id.
296662886
) e não sujeito a preparo.

Em contrarrazões, a parte embargada se manifestou pela re
jeição dos
embargos
(Id.

297558858
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária
a

demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da
parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]
Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A. de decisão extra petita, cumpre esclarecer que tal vício não se verifica na sentença recorrida. Desde o ajuizamento da demanda, a pretensão do autor foi o arbitramento dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), o qual impõe a observância dos §§ 2º a 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. A
r.
sentença limitou-se a apreciar o pedido formulado, respeitando os contornos da causa de pedir e dos pedidos expressamente deduzidos na inicial.

Vale destacar que“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ.
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Seguindo, quanto
a
alegação de que havia contrato expresso, como já entendido em outras oportunidades, reitero que o c.
Superior Tribunal de Justiça já definiu queo fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022).

Ademais, restou incontroverso nos autos que não houve estipulação contratual ou acordo expresso entre as partes quanto à fixação de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. Diante dessa ausência, tornou-se necessário o ajuizamento da presente demanda para o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994,in
verbis
: [...].

A propósito: [...].

Cumpre ressaltar que os Termos de Quitação apresentados pelo BANCO BRADESCO S.A. não possuem eficácia para eximir a instituição financeira do pagamento dos honorários referentes aos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato. Isso porque não especificam a quais processos ou serviços se referem, não podendo, portanto, ser considerados como prova de quitação dos honorários ora reclamados.

Em situação análoga, este Egrégio Sodalício já firmou entendimento no mesmo sentido: [...].

Prosseguindo, passa-se à análise dos recursos referentes aoquantumdos honorários arbitrados pelo Juízoa quona sentença impugnada, questão que foi objeto de inconformidade manifestada em ambos os recursos.

Não obstante os argumentos apresentados pelas partes em suas respectivas razões, após uma análise minuciosa da questão, entendo que merece provimento parcial o recurso
do
GALERA
MARI
, especialmente no tocante a majoração dos honorários.

Explico.

Como já exposto, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral. Por conseguinte, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários, haja vista que o instrumento contratual não previa a forma de remuneração para a hipótese de resilição unilateral. Resta, portanto, aferir se o valor arbitrado pelo
Juízo a quo observa os critérios legais fixados no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Cumpre salientar que, embora o Escritório Apelante já tenha percebido parcela dos honorários correspondentes às etapas concluídas, subsiste o direito à percepção dos honorários ora pleiteados, considerando que o contrato firmado possuía naturezaad
exitum
, de modo que a maior parte da remuneração estava vinculada às verbas sucumbenciais, as quais seriam apuradas com base no benefício econômico obtido pelo Banco. Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária em razão dos serviços efetivamente prestados até o encerramento do vínculo contratual.

Nessa esteira: [...].

Dessa forma, o art. 85, do CPC, prescreve que: [...].

Muito embora a regra prevista no diploma processual civil estabeleça
percentuais
a serem observados, entendo que, no caso concreto, não é possível fixar os honorários com fundamento no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Isso porque o contrato de prestação de serviços foi rescindido antes da prolação de sentença nos processos correspondentes, inexistindo, portanto, condenação ou proveito econômico passível de mensuração.

Ademais, o arbitramento judicial dos honorários deve ser realizado mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8º do referido artigo, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, porquanto não possuem natureza processual e são independentes do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que: [...].

Assim, entendo que os valores correspondem adequadamente aos serviços prestados em cada um dos processos ora em análise, especialmente ao se considerar que, em todos os casos, os
causídicos
desempenharam, majoritariamente, diligências voltadas ao
impulsionamento
da ação. Além disso, o valor arbitrado reflete o grau de complexidade das demandas, o conteúdo jurídico do trabalho desenvolvido até a rescisão contratual e a presteza com que os serviços foram executados pelo Apelante.

Os valores estabelecidos levam em conta as peculiaridades do caso concreto, incluindo o tempo de tramitação dos processos e a ausência de atos excessivamente complexos. Ademais, o quantum fixado para cada demanda observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em
consideração o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância dos direitos envolvidos, e mantendo compatibilidade com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo Escritório de Advocacia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
GALERA
MARI
, apenas para majorar oshonorários advocatícios arbitrados, nos seguintes termos:
a)
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0003276-38.2014.8.22.0009,
fixo o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
;
b)
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0020000-61.2013.8.11.0041,
fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;
c)
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0031206-09.2012.8.11.0041,
fixo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;
d)
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0701014-12.2016.8.01.0002,
fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;
e)
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
7004675-27.2016.8.22.0004,
fixo o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
; totalizando, assim, o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por todas as demandas.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
BANCO BRADESCO S.A.
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

[
...]
”

(
Id.

294849390
)
.

Na hipótese em análise, o
embargante
sustenta, em suma, que o acórdão padece de
nulidade
por ter ratificado decisão
extra petita
proferida em primeiro grau, e ainda incorre em
omissão
e
contradição
ao deixar de considerar cláusulas contratuais que preveem condição suspensiva para pagamento de honorários, bem como os
termos de quitação e renúncia
acostados aos autos.

A
pós detida análise dos autos,
contudo,
constato que
razão não
lhe
assiste
. Vejamos.

A alegação de que o acórdão teria incorrido em
nulidade
por supostamente ratificar julgamento
extra petita
não se sustenta,
pois
o colegiado enfrentou diretamente a preliminar suscitada na apelação, assentando expressamente que a sentença
se manteve

adstrita
aos limites
objetivos da demanda, examinando o pedido de arbitramento com base no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, conforme requerido na exordial.

Com efeito, o voto condutor, amparado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacou que o provimento jurisdicional decorreu de interpretação lógico-sistemática das pretensões deduzidas na petição inicial, afastando qualquer extrapolação do objeto litigioso (STJ,
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Portanto, o acórdão não ratificou qualquer vício, tampouco incorreu em julgamento
ultra
,
extra
ou
citra petita
.

Destarte, a

narrativa
de que teria havido alteração dos fundamentos do pedido autoral ou julgamento baseado em “
premissas fáticas equivocadas
” não revela vício formal, mas apenas insatisfação com a
ratio

decidendi

adotada, o que
, como visto,
é matéria alheia à via estreita dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, também não prospera a alegação de
omissão
quanto à
análise da cláusula de condição suspensiva contratual
ou da
validade dos termos de quitação e renúncia
.

Isso porque o
acórdão foi claro ao consignar que
“
não houve estipulação contratual ou acordo expresso entre as partes quanto à fixação de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
”
, o que
legitima, como reconhecido, o arbitramento proporcional dos
honorários, nos termos do artigo
22, § 2º,
Lei n
.
8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da OAB)
.

Do mesmo modo, o colegiado foi taxativo ao afastar a eficácia liberatória genérica dos termos de quitação, registrando que tais documentos não individualizam as demandas contempladas, nem discriminam
os serviços efetivamente quitados, o que inviabiliza sua aceitação como prova plena de adimplemento das obrigações discutidas.

Aliás, o julgado
também se fundamentou nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, reafirmando que não seria admissível que o contratante, após romper unilateralmente o vínculo, se eximisse de remunerar os serviços
efetivamente prestados, com base em declarações genéricas e desvinculadas da atuação concreta do causídico
.

Não se verifica, tampouco, qualquer
contradição
no julgado.

O embargante sustenta que seria contraditório reconhecer a existência de contrato, cláusulas de pagamento,
termos
de quitação e condição suspensiva,
mas
, ainda assim, manter o arbitramento de honorários.

No entanto, como já destacado, o acórdão reconheceu a ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral, legitimando o arbitramento proporcional
, de modo que a
existência de cláusula de êxito não impede a fixação equitativa da verba honorária diante da prestação parcial do serviço.

Logo,
não há contradição entre o conteúdo contratual reconhecido e a solução adotada
, mas apenas discordância quanto à sua interpretação
.

Ressalte-se que a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, entre seus próprios fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, não se confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou simples inconformismo com a interpretação das provas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

Na espécie, o
que se extrai das razões recursais é, em verdade, o
inconformismo
da parte embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável, circunstância que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

No tocante ao
prequestionamento
, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
”
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado e
m 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Por oportuno,
registra-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da
controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3
. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...]
3
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por tais razões, não se constatando qualquer v
ício
no acórdão embargado, e evidenciado que os embargos se limitam a externar o inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, sua
rejeição é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025